Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO. CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APONTAMENTO ANTERIOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NESSE PONTO. AUSÊNCIA DAS GRAVAÇÕES DOS DIVERSOS RECLAMES DO CONSUMIDOR. REITERADOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO ATENDIDOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do JEC do Guará, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para: i) determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; ii) condenar o réu a devolver à parte autora a quantia de R$370,44 (já considerada a dobra legal) a título de dano material; iii) condenar o réu a promover o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação moral.
2. Em sede recursal, pretende a parte recorrente a reforma da sentença, ao argumento de que as cobranças derivariam de exercício regular do direito, haja vista a existência de débito, por não ter havido efetivo requerimento de cancelamento do contrato, nos termos alegados pela parte recorrida. Aduz inexistência de dano moral a ser indenizado, notadamente em razão de anotações anteriores. Pede, ao final, a minoração do valor fixado a título de reparação.
3. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Em apertada síntese, a parte autora narra em sua inicial que, por meio telefônico, firmou compromisso com a ré, em 7 de junho de 2018, ocasião em que assinou contrato relativo aos serviços de TV a cabo, internet e telefonia fixa. Relata que, em 12 de junho de 2018, requereu o cancelamento de todo o pacote, pedido que supostamente não restou atendido. Alega que entrou em contato com a recorrente outra vezes, tendo conseguido apenas o cancelamento dos serviços de TV a cabo e internet no terceiro contato. Aduz que, em 1o de agosto de 2019, tomou conhecimento quanto à existência de débito em aberto com a recorrente e que teria contatado a empresa para solucionar a questão. Informa, ao final, que soube de negativação em seu nome em razão da dívida questionada.
5. A par de tal quadro, tenho que presente a verossimilhança da alegação autorais e, diante da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, pois é a parte ré que tem maior facilidade de obtenção da prova, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
6. Caberia ao recorrente, portanto, acostar as gravações telefônicas referente aos inúmeros protocolos de atendimentos indicados pela parte recorrida em sua peça inicial, para demonstrar se efetivamente houve ou não pedido de cancelamento do serviço de telefonia, mas não o fez. Apresentou tão somente telas sistêmicas, que, por si sós, são insuficientes para elucidar a questão, por se tratarem de documentos produzidos de forma unilateral, além de estarem totalmente isoladas e desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório que lhes empreste força probante.
7. Nesse descortino, não tendo se desincumbido a contento do ônus probatório, no tocante à legitimidade das cobranças e da respectiva inscrição em cadastros de inadimplência, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, a impor a procedência parcial dos pedidos, nos termos da sentença de origem.
8. Contudo, aplicável ao caso a súmula 385 do STJ: "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
9. Não deve haver condenação ao pagamento de dano moral por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ante a existência de negativação anterior, conforme se observa do ID 17274668. O recorrido não comprovou eventual irregularidade da anotação anterior, especialmente porque, no processo judicial em que discute as referidas anotações anteriores (0716354-71.2019.8.07.0016), há sentença reconhecendo a solidariedade pelos débitos tributários oriundos de veículo alienado.
10. Por outro lado, a atitude de desídia da empresa recorrente no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via-crúcis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. Nesse sentido, tem ganhado lugar na jurisprudência a teoria do desvio produtivo do consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo excessivo imposta injustamente ao consumidor pelo fornecedor, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
11. Diante do exposto, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por outros fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.